Tribunal: TJDFT
Processo: 0742276-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0742276-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA PERMANENTE DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARNIQUEIRA – PREFEITURA COMUNITÁRIA – AMAPC, em face de decisão interlocutória prolatada pela MMa Juíza Plantonista, no processo n. 0710251-78.2021.8.07.0018, que tramita perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que entendeu pela inexistência de urgência no caso ora em análise e determinou a remessa dos autos ao juiz natural para apreciação do pleito. Em síntese, a agravante pleiteia a suspensão do Edital de Convocação para Venda Direta n. 10/2021 da TERRACAP (VENDA DIRETA ARNIQUEIRA URB 05), Edital de Segundo Chamamento, que possui vencimento em 27/12/2021. Sustenta que o pedido se justifica em razão de tratar-se de matéria sub judice, pendente de decisão terminativa de mérito, no autos do processo n.o 0710251-78.2021.8.07.0018, no qual se discute o justo valor de unidades imobiliárias incluídas no referido Edital . Afirma que não é possível aguardar o término do recesso forense e a marcha processual ordinária em decorrência do prazo do vencimento do aludido edital no dia 27/12/2021, bem como ressalta a existência de prova pré-constituída, tendo em vista a instrução dos presentes autos com laudos periciais extraídos do processo n.o 0710251-78.2021.8.07.0018 e perícia judicial da Secretaria de Perícias e Diligências – SPD do MPDFT. Assevera que o perigo da demora é evidenciado pelo prazo que os moradores ocupantes das unidades imobiliárias contempladas no edital impugnado tem, até a presente data, para aderirem aos seus termos, sob pena de perderem os benefícios da venda, na modalidade Venda Direta. Informa que no caso de participarem do terceiro chamamento, mediante simples licitação, não farão jus ao direito de preferência e de outros benefícios. Por fim. requer a concessão da tutela de urgência recursal para que, por cautela, seja deferido o provimento judicial requerido a fim de suspender o Edital 10/2021, até que seja proferida decisão terminativa de mérito nos autos do processo n.o 0710251-78.2021.8.07.0018, em que se discute a precificação dos lotes incluídos no referido edital. Subsidiariamente, pede ao menos o deferimento da suspensão do Edital 10/2021, durante o recesso forense, para que o juiz natural possa apreciar o pleito após o dia 6 de janeiro de 2022, evitando-se o prejuízo aos moradores. É o breve relatório, decido. Cumpre anotar, inicialmente, que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei) Por outro lado, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 330 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 330. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa forma, pela probabilidade do direito, entende-se a demonstração jurídica suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado e que haja relação de plausibilidade com o direito invocado, ou seja, com o fumus boni iuris. Já o perigo de dano caracteriza-se no periculum in mora. O risco ao resultado útil do processo consiste na aferição de inutilidade da concessão da medida caso ela não seja deferida antecipadamente. São esses os requisitos para a antecipação da tutela. O deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, em Agravo de Instrumento, está previsto no art. 1.019, I, do CPC. Na hipótese ora em análise, não se vislumbra, pelo menos de início, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada. Confira-se o seguinte trecho da decisão agravada: “ De fato, não há indicativo de que a análise do feito após 06 de janeiro de 2022 agravaria de modo relevante o direito pleiteado, notadamente diante das circunstâncias narradas pelo requerente, que apontam que a situação exposta antecede de modo significativo o recesso judiciário. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT” Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela, quando presentes os requisitos autorizadores constantes do art. 300, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, verifica-se que a discussão dos valores das unidades imobiliárias se iniciou em meados de junho de 2021, conforme registrado no ID 95127695, dos autos do processo n.o 0703958-92.2021.8.07.0018. Com efeito, a discussão da matéria é significativamente anterior a este Plantão Judicial, conforme apontado na decisão agravada. Acrescente-se, ainda, que nos autos do processo supramencionado, bem como nos demais que versam sobre o mesmo tema, o Juiz Natural optou por indeferir os pedidos liminares de suspensão dos sucessivos Editais de Convocação para Venda Direta da TERRACAP relativos ao Setor Habitacional de Arniqueira. Ademais, não restou comprovado o perigo do dano, tendo em vista que os moradores ocupantes das unidades imobiliárias contempladas no Edital de Convocação para Venda Direta n. 10/2021, poderão participar da venda direta no prazo regulamentar, sem prejuízo de posterior análise das matérias já deduzidas em ações judiciais propostas pelos interessados. Cumpre-nos ressaltar, ainda, a relevância da regularização fundiária promovida pela TERRACAP, que atende ao interesse coletivo, com a finalidade de sanar situação de ilegalidade vivenciada pelos moradores do Setor Habitacional Arniqueira URB 05/17. Dessa forma, em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, não se mostra adequada a suspensão de todo o processo de regularização fundiária da região em razão da discussão de valores pleiteada pelos interessados. Por fim, não comprovada qualquer ilegalidade no Edital de Convocação para Venda Direta n. 10/2021 da TERRACAP, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, analisando a conveniência e oportunidade. Nesses termos, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo o feito aguardar a apreciação do Juiz Natural. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2021 18:44:28. Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora Plantonista